Tribunal: CARF
Processo: 12448.722331/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722331/2013-57
ACÓRDÃO
1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CLASSICO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF. JCP. COMPENSAÇÃO. TEMPESTIVIDADE
Nos termos do §6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995, diante de retenção de
imposto de renda na fonte sobre JCP, o contribuinte dispõe de duas
opções: (i) computar o IRRF na apuração do imposto devido no período e,
na eventualidade de apuração de saldo negativo, compensar o crédito de
saldo negativo; ou (ii) compensar o crédito de IRRF sobre JCP recebidos
com débito de IRRF sobre JCP a serem pagos “por ocasião do pagamento
ou crédito” - o que não necessariamente precisa ocorrer no mesmo ano-
calendário do recebimento dos JCP que ensejaram a retenção do imposto
de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para homologar a compensação, até o limite
do direito creditório reconhecido, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722331/2013-57
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 21160.94600.231209.1.3.06-4060 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 35093.40366.200209.1.3.06- 0861, nos seguintes termos:
a) Não reconhecer o direito creditório pleiteado, relativo a imposto de renda
incidente sobre juros sobre o capital próprio, retido no mês de janeiro de 2009,
no valor de R$ 2.639.778,56 e não homologar a Declaração de Compensação
35093.40366.200209.1.3.06- 0861 por ter sido apresentada intempestivamente;
b) Reconhecer o direito creditório pleiteado, relativo a imposto de renda
incidente sobre juros sobre o capital próprio, retido no mês de dezembro de 2009,
no valor de R$ 2.909.755,90 e homologar a Declaração de Compensação
21160.94600.231209.1.3.06-4060.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) a exigência decorrente da não homologação da compensação é
ilegal, desproporcional e fere o princípio da vedação ao confisco; (ii) a compensação realizada pela
Recorrente foi tempestiva, vez que (a) Tractebel (fonte pagadora dos rendimentos) somente
entregou a DIRF ao Banco Clássico no penúltimo dia do último trimestre do ano de 2008, sendo
público e notório que no dia seguinte a repartição receptora da RFB estava fechada, tornando
materialmente impossível a propositura da compensação através dos meios regularmente
permitidos; (b) em matéria de prazo legal, mormente naqueles casos em que há consequência
punitiva, deve haver previsão legal; e (iii) o prazo para compensar é de anos contados do
pagamento indevido ou a maior.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Confira-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE DAS
NORMAS APLICADAS À LEI MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722331/2013-57
3
Não cabe ao Estado-Auditor proferir declaração incidental de
inconstitucionalidade (inteligência da Súmula Vinculante n° 10 do STF e Súmula
CARF no 02)
PER/DCOMP. TRANSMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A RFB caracterizara como impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de
falha no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico, falha esta que
deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. EDIÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
A edição das normas aplicáveis aos procedimentos de restituição/compensação
pela Administração Tributária encontra respaldo expresso na Lei no 9430/96.
JCP. IRRF. CRÉDITO NÃO APROVEITADO.
O crédito de IRRF, decorrente do recebimento de juros sobre capital próprio, que
não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a retenção, na
compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final
do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou
ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) o
crédito lançado é idôneo e foi reconhecido pela autoridade administrativa, não tendo havido em
momento algum a negativa quanto a existência do mesmo e a titularidade do Recorrente; (ii) o
art. 9, §§2o, 3o e 6o, da Lei 9.249/1995 ou o art. 668 do RIR/99 nada falam sobre o prazo limite
para o gozo do IRRF retido quando do pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio; (iii) a
obrigação de que o encontro de contas seja realizado dentro do ano calendário da retenção
decorre exclusivamente do comando do art. 40, da IN no 900/2008; (iv) a instrução normativa (art.
40, caput e §2o, da IN no. 900/2008) – norma secundária - criou limitação temporal ao uso do
crédito de IR retido na fonte, inovando em tal tema, visto que não previsto na legislação que lhe
deu suporte (art. 9o, §6o, da Lei no 9.249/1995), estando a mesma eivada de ilegalidade; (v) a
recusa lançada contra o pedido de compensação importa em enriquecimento sem causa da União,
já que o imposto de renda relativo ao pagamento dos juros sobre o capital próprio já foi recolhido
pela Tractebel no início da operação, não havendo como exigir novamente do Recorrente, que
acabará por receber o tributo duas vezes.
É relatório.

Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722331/2013-57
4
VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu intimação por carta, com aviso de recebimento, em
14.10.2019 e interpôs o recurso voluntário ora em análise em 13.11.2019. Portanto, tendo em
vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
Trata-se
de
compensação,
informada
no
PER/DCOMP
no
35093.40366.200209.1.3.06- 0861, transmitido em 20.02.2009, por meio do qual a Recorrente
buscou compensar crédito de IRRF sobre JCP, relativo ao ano-calendário de 2008, com débito de
IRRF sobre JCP, relativo ao 2o decênio de fevereiro de 2009.
Apesar de constar do PER/DCOMP no 35093.40366.200209.1.3.06- 0861 que o
crédito de IRRF se refere ao ano-calendário de 2009, a Autoridade Fiscal, no despacho decisório,
verificou se tratar de crédito relativo ao ano-calendário de 2008 – o que pode ser confirmado na
DIRF da TRACTEBEL ENERGIA S. A. (fl. 17).
Cumpre destacar que, no presente caso, o despacho decisório confirmou
expressamente a liquidez e certeza do direito creditório, vez que o imposto foi retido e recolhido
pela fonte pagadora, bem como a receita correlata foi oferecida à tributação. Confira-se:
O imposto, no valor de R$ 2.639.778,56, foi retido em dezembro de 2008 e não
em janeiro de 2009, conforme se verifica na DIRF apresentada por Tractebel
Energia S/A — CNPJ 02.474.103/0001-19 (fls. 17). O imposto total retido do Banco
Clássico S/A e de outros beneficiários foi recolhido aos cofres públicos em janeiro
de 2009, conforme constatado na DIPJ/DCTF/DIRF apresentadas pela fonte
pagadora, bem como nos sistemas da RFB. (...)
Na Linha 37 - Receita de Juros sobre o Capital Próprio da Ficha 06B -
Demonstração do Resultado da DIPJ retificadora 1826298 AC 2008 (fls. 18 a 44)
consta o valor de R$ 26.465.193,48. De acordo com cópia apresentada do Livro
Razão da conta de resultado 7.1.5.20.00.003-8 — Receita de Juros s/Capital
Próprio, este valor é composto por R$ 8.866.669,77 (contabilizado pelo regime de
caixa e referente ao ano-calendário de 2007) e R$ 17.598.523,71 (contabilizado
pelo regime de competência e referente ao ano-calendário de 2008). Este valor de
R$ 17.598.523,71 confere com os rendimentos informados em DIRF pela fonte
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722331/2013-57
5
pagadora Tractebel Energia S/A — CNPJ 02.474.103/0001-19, relativa ao ano-
calendário de 2008 (fls. 17).
A presente controvérsia, portanto, não se refere à higidez e certeza do direito
creditório, mas, sim, à tempestividade do PER/DCOMP.
A possibilidade de compensação do imposto de renda sobre os JCP recebido com o
imposto de renda a ser retido quando do pagamento de JCP está prevista no art. 9o da Lei no
9.249/1995, que assim dispõe:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o; (...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
O tema da compensação de crédito de IRRF sobre JCP com débitos próprios de IRRF
sobre JCP era regulamentado, à época, pela IN no 900/2008, que assim previa:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722331/2013-57
6
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
A partir da interpretação de que a compensação de crédito de IRRF sobre JCP com
débitos próprios de IRRF sobre JCP teria que ocorrer, necessariamente, no período de apuração
em que houve a retenção, concluíram as Autoridades Fiscais pela intempestividade do
PER/DCOMP ora em análise – o que foi confirmado pela DRJ.
No entanto, essa interpretação não me parece ser a mais acertada, por importar na
imposição de restrição não contida na legislação.
A retenção de imposto de renda é espécie de antecipação e deve compor a
apuração do imposto devido ao final do período de apuração. O §6o do art. 9o da Lei no
9.249/1995 trouxe uma nova possibilidade ao contribuinte: compensar o IRRF sobre JCP recebidos
com o IRRF sobre JCP a serem pagos. E, com relação ao momento em que isso deve ocorrer, se
limitou a afirmar que a compensação se daria “por ocasião do pagamento ou crédito”.
Ora, na hipótese recebimento de JCP, com a correspondente retenção, em
dezembro de um ano, seguido de sua compensação com o IRRF incidente sobre os JCP pagos ou
creditados em fevereiro do ano seguinte, desde que o referido “encontro de contas” ocorra “por
ocasião do pagamento ou crédito”, estará plenamente atendido o comando contido no §6o do art.
9o da Lei no 9.249/1995.
Nesse contexto, diante de retenção de imposto de renda na fonte sobre JCP, o
contribuinte dispõe de duas opções nos termos da legislação: (i) computar o IRRF na apuração do
imposto devido no período e, na eventualidade de apuração de saldo negativo, compensar o
crédito de saldo negativo; ou (ii) compensar o crédito de IRRF sobre JCP recebidos com débito de
IRRF sobre JCP a serem pagos “por ocasião do pagamento ou crédito” - o que não
necessariamente precisa ocorrer no mesmo ano-calendário do recebimento dos JCP que
ensejaram a retenção do imposto de renda.
A impossibilidade de prevalência da restrição à compensação imposta pela IN no
900/2008 ao texto do §6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 é reforçada pela própria evolução na
redação do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Explica-se: em sua redação original1, o referido
dispositivo estabelecia que a Secretaria da Receita Federal, “atendendo a requerimento do
contribuinte”, poderia “autorizar” a compensação. Em 2002, com o advento da Medida Provisória
no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637/20022, o contribuinte passou a não mais

1 Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722331/2013-57
7
“requerer” a compensação, que seria “autorizada” pela Receita Federal, mas, sim, a apenas
“declarar” a compensação ao Fisco mediante entrega de documento contendo informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Por consequência dessa
nova sistemática, houve uma limitação ao papel da Receita Federal no estabelecimento dos
requisitos para a homologação de compensação.
Nesse contexto, para que utilize o referido crédito para compensar débito de IRRF
sobre JCP, basta que, além da liquidez e certeza, o contribuinte não o tenha utilizado para compor
o saldo negativo do período. E, nesse ponto, pode-se extrair da decisão da DRJ, ainda que de
forma implícita, que o crédito não foi utilizado na composição do saldo negativo do período.
Confira-se:
Resta claro que a interessada errou quando formulou a destempo o Pedido de
Compensação e reincidiu no erro quanto tomou ciência da não homologação, pois
tinha até o dezembro de 2013 para retificar a DIPJ referente ao ano-calendário de
2008, de modo a aproveitar o crédito em discussão, e cabe destacar que tomou
ciência do decisório hostilizado em 01/08/2013 (fl. 454).
A Ficha 12-A da DIPJ 2009 corrobora a informação de que o IRRF em discussão não
compôs o saldo negativo do período. Confira-se:

Assim, não há qualquer óbice à homologação da compensação ora em discussão.

III – CONCLUSÕES

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.397 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722331/2013-57
8
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, para homologar a compensação objeto do PER/DCOMP no
35093.40366.200209.1.3.06- 0861 até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 592
DF CARF MF
Original